Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZABETE MOREIRA DIAS (agravante/advogada arrematante), contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0731109-55.2019.8.07.0001, em que são partes CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO IV (exequente) e PERSIO MASSAYUKI TOMIMATSU (executado), proferida nos seguintes termos (ID 150578742 dos autos de origem): (...) Imóvel penhorado arrematado (ID 141311203). Depósito do valor referente ao percentual de 25% e comissão de 5% do leiloeiro (ID 110605712). 14a parcela do acordo de arrematação depositado (ID 148662911). Decorrido o prazo para alegação das situações previstas no artigo 903, § 1o, do CPC. A parte executada peticionou requerendo a liberação de valores depositados em conta judicial (ID 144485925). No ID 144917395, a arrematante informa a existência de débitos condominiais do imóvel no valor de R$ 2.003,35, referentes aos meses de julho a dezembro de 2022, mais juros, multa e correção monetária, bem como requer a fixação de honorários sucumbenciais , na forma do artigo 85, do CPC. A arrematante requer, ainda, o pagamento dos valores devidos a título de taxas condominais e demais despesas do imóvel até a data da imissão na posse, com o respectivo desconto na próxima parcela do acordo. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que a mandado de imissão na posse já foi determinado na decisão exarada no ID 142711876. Por sua vez, constata-se a existência de dívidas condominiais referente ao imóvel arrematado (ID 14491740). Assim, autorizo que a arrematante realize o pagamento dos débitos condominais até a imissão na posse, devendo realizar o desconto do valor pago com o referidos débitos na próxima parcela do acordo, devendo a arrematante juntar aos autos os comprovantes do pagamento. Lado outro, quanto a fixação de honorários sucumbenciais na decisão que rejeitou a impugnação a arrematação, ID 142711876, verifico que não assiste razão à arrematente, haja vista a ausência de previsão legal para a fixação de honorários em decisão que rejeita a impugnação da penhora. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECISÃO INCIDENTAL. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. A decisão que acolhe a impugnação à penhora, nos autos da execução, tão somente para afastar a constrição sobre o bem, não dá ensejo à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento provido." (TJ-DF 07083645020208070000 DF 0708364-50.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Expeça-se mandado de imissão na posse. Após a juntada dos comprovantes do pagamento dos débitos pela arrematante, autorizo, desde já, o levantamento do saldo constante na conta judicial pelo executado, via transferência bancária, para a conta informada no ID 144485925. Int (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 44938590), a agravante alega, em suma, que “após a arrematação, embora o juízo considerasse que foram ‘corretamente observados os requisitos previstos no art. 895 do CPC’, estando perfeita e acabada a arrematação, veio a intimar o executado para impugnar o ato, exigindo assim o trabalho de defesa da arrematante, em prol dos seus interesses na preservação da arrematação” (ID 44938590 – pág. 3). Defende que “teve necessariamente que atuar em causa própria, sob pena ver anulado o leilão, quando, inclusive já teria pago diversas despesas e dívidas do imóvel, além de já estarem satisfeitos os créditos do leiloeiro e do advogado exequente, já levantados por alvará judicial, de modo a que o risco da impugnação recaia exclusivamente sob o arrematante, que não teria como reaver os valores pagos” (ID 44938590 – pág. 4). Afirma que houve resistência do executado ao ato perfeito e acabado de arrematação, por meio da impugnação de ID 136098439 (dos autos originários) e que “ante a sucumbência do executado, no seu ato de resistir ao acordo de arrematação e ser vencido pela arrematante, foi gerada a obrigação de pagar os honorários ao advogado do vencedor, que devem ser fixados por este juízo, conforme o §2o do art. 85 do CPC” (ID 44938590 – pág. 6). Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que, seja determinado ao executado o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, a ser arbitrado por este juízo, no importe mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, determinando a emissão de alvará para levantamento desses valores na conta de depósito judicial ou, alternativamente, a compensação direta no pagamento das parcelas devidas no acordo de arrematação. Preparo no ID 44938594. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, os requisitos cumulativos necessários para a concessão do efeito suspensivo. De início, insta ressaltar que a condenação ao pagamento de ônus de sucumbência é cabível quando caracterizada a resistência à pretensão autoral. Dito isso, ao compulsar os autos, constata-se que, após a arrematação do imóvel pela agravante, o magistrado intimou o executado para impugnar o ato, de modo que houve resistência com a apresentação da impugnação e exigiu atuação da recorrente na defesa da arrematação. Assim, embora até vislumbre a presença da probabilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de condenação do executado ao pagamento de ônus de sucumbência pela apresentação da impugnação à arrematação e atuação, em causa própria, da agravante/arrematante em defesa de seus interesses, não constato a presença do perigo da demora. De fato, a agravante não demonstrou minimamente o perigo de dano, sequer houve na petição tópico fundamentando a existência desse requisito, especialmente a suposta urgência que a liminar requer. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, não verifico a presença CUMULATIVA dos requisitos legais para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.